Tribunal: TJMT
Processo: 1011592-92.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011592-92.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HANI AHMAD FAYAD - CPF: 062.277.828-58 (RECORRENTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011592-92.2024.8.11.0004.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
HANI AHMAD FAYAD.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes dos débitos discutidos nos autos, com a restituição simples do valor comprovadamente descontado indevidamente.

2.

O recorrente pleiteia a condenação em danos morais e a restituição em dobro do indébito, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se os transtornos ocasionados ao consumidor configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

5.

Comprovada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigível a demonstração de má-fé quando configurada violação à boa-fé objetiva.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (EAREsp 676.608 e outros), consolidou o entendimento de que a devolução em dobro é devida sempre que constatada cobrança indevida que contrarie a boa-fé objetiva.

7.

A falha na prestação do serviço e a ausência de resposta eficaz após tentativa administrativa de solução autorizam a fixação de indenização por danos morais, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

8.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova específica de prejuízo quando evidenciada cobrança indevida não resolvida de forma eficiente pela instituição financeira.

9.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

10.

No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida quando constatada a violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da existência de dolo.

2.

A falha na prestação de serviço bancário, com cobrança indevida não resolvida após tentativa administrativa, enseja reparação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de cobrança indevida configura-se
in re ipsa
e independe de comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 287841895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para declarar inexistentes os débitos discutidos nestes autos, com a restituição simples do valor comprovadamente descontado indevidamente, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Sustenta, ainda, que a repetição do indébito deve ser em dobro.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita e sustenta a ocorrência de litigância de má-fé. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Ainda, requer a improcedência dos pedidos, de modo a afastar a condenação relativa à obrigação de fazer e aos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 287841898, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta corrente junto ao banco reclamado, sendo que as faturas de seu cartão de crédito são debitadas mensalmente em conta.

Contudo, constatou que foram realizadas diversas compras em seu cartão de crédito, dentre as quais se destacam: uma compra no valor de R$ 4.295,44, parcelada em oito vezes de R$ 536,93, em uma loja denominada "
Ebn
*
Sonyplaystant
", em Curitiba; uma compra na loja Renner, em Porto Alegre, no valor de R$ 1.599,80, dividida em cinco parcelas de R$ 319,96; uma compra nas Lojas Americanas, registrada como "Americana Rio de Janeiro", no valor de R$ 502,91, dividida em oito parcelas de R$ 62,86; um pagamento ao Hotel via Booking.com, em São Paulo, no valor de R$ 406,98; e uma compra na Drogaria RDS, no valor de R$ 504,76, dividida em três parcelas de R$ 168,26, também em São Paulo; totalizando um prejuízo de R$ 7.309,89 (sete mil, trezentos e nove reais e oitenta e nove centavos).

Aduz que o cartão de crédito venceu no mês de setembro e, conforme procedimento padrão do banco, foi-lhe enviado um novo cartão. Afirma, portanto, que sequer utilizou o cartão antigo, o qual teria sido utilizado por terceiros de forma fraudulenta.

Alega que, ao perceber que não havia realizado as compras, procedeu à contestação das referidas transações. Contudo, mesmo sendo cliente há 22 anos, sem histórico de inadimplência, e apesar de ter sido vítima de fraude,
não
recebeu do banco qualquer providência eficaz para a resolução do problema.

A parte demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e alega que, em relação às transações contestadas, realizadas na função crédito, houve análise pela Central de Cartões, que emitiu parecer pela improcedência da contestação.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O ponto central do presente recurso diz respeito à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e à fixação de danos morais.

Sendo incontroverso o dever de indenizar, passo diretamente à análise dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

No caso, a decisão singular deve ser reformada para condenar o reclamado à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(grifei).

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No que tange aos danos morais, verifica-se que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
especialmente pela omissão na adoção de providências após a comunicação da fraude.

Destaca-se que, embora a parte autora tenha buscado solução administrativa,
não obteve resposta eficaz, culminando, inclusive, com o débito em conta da fatura impugnada.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº
1
, segundo a qual:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao reclamado, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais,
em segundo grau, somente haverá condenação em honorários e custas ao recorrente vencido
, vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(grifei).

No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais,
não merece acolhimento
, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). (grifei)

Ainda,
indefiro
o pedido de improcedência formulado pelo recorrido, uma vez que no âmbito dos Juizados Especiais
não
é cabível a interposição de recurso adesivo.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
condenar
o
demandado
a restituir de
forma dobrada
os valores comprovadamente descontados indevidamente
, bem como a pagar, em favor do reclamante, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025